Tribunal: STF
Processo: ARE 1363794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO. MARCO INICIAL PARA CÁLCULO DO ADICIONAL DE SERVIÇO DEVERÁ SER A ENTRADA NO REGIME ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 7.955/2011. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. PRECEDENTES DESTA 6ª TURMA RECURSAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LIV e LV; 37, X e XV , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte Acionante busca a reforma da sentença para seja declarado como marco inicial, para efeitos do cálculo do adicional por tempo de serviço, a data do seu ingresso como empregada pública, sob o regime celetista, na forma da EC nº 51/2006 e não a data em que passou para o regime estatutário, no ano de 2011.



    Ressalte-se que, enquanto trabalhava sob o regime celetista a parte autora não fazia jus ao adicional por tempo de serviço. Tal benefício somente foi implementado após a transição para o regime jurídico estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 7.955/2011. Ocorre que, a referida legislação em seu artigo 13, traz uma ressalva com relação ao cargo exercido pela recorrente, no sentido de que os períodos anteriores não serão computados para fins de aquisição de qualquer direito, ressalvados os relacionados a direitos tributários. Senão vejamos:



    Art. 13. O período anterior ao ingresso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no quadro de pessoal do Município, na forma da Emenda Constitucional nº 51/2006 não será computado para fins de aquisição de quaisquer dos direitos previstos na Lei Complementar nº 1/91 e na Lei 7.867/2010 ressalvados aqueles concernentes aos direitos previdenciários.



    Em assim sendo, o marco inicial para cálculo do adicional de serviço deverá ser a entrada no regime estatutário. Ressalte-se que todo o conjunto probatório foi devidamente valorado pelo Magistrado sentenciante, senão vejamos:



    Diante disso, durante o período como empregado público, a parte autora não tinha direito ao adicional por tempo de serviço.



    ....



    Portanto, resta evidenciado que  àqueles que optaram pelo regime estatutário, o adicional por tempo de serviço passou a ser pago com marco a partir da entrada no novo regime, até porque, como já exposto, anteriormente não tinham direito.



    Dessa forma, tendo em vista a mudança de regime jurídico a que estava submetido o assinante, bem como a inexistência de previsão legal de aproveitamento do período anteriormente laborado no regime celetista para o ente Municipal, o cômputo do tempo de serviço como celetista não pode ser utilizado para percepção do adicional pleiteado.



    (...)



    Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, do art. 46, da Lei 9.099/95.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente